Tribunal: TCU
Processo: 025.194/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, noticiando, a partir de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa encaminhada pela Procuradoria da República de Vitória da Conquista/BA, possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no âmbito do Município de Poções/BA destinados atendimento do Programa de Saúde da Família (PSF) no período 2010 a 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, noticiando, a partir de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa encaminhada pela Procuradoria da República de Vitória da Conquista/BA, possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no âmbito do Município de Poções/BA destinados atendimento do Programa de Saúde da Família (PSF) no período 2010 a 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar a perda parcial do objeto desta representação, haja vista o Fundo Nacional de Saúde ter adotado providências no âmbito de sua competência para a recomposição do Erário em relação aos resultados apurados no Relatório de Auditoria 12036, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); 9.3. determinar à SecexSaúde que acompanhe o desfecho da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 0005435-35.2015.4.01.3307, em tramitação na 2a Vara da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA, para que, em caso de comprovação, naqueles autos, de que o contrato firmado com a empresa SAME - Serviços de Apoio Municipal Estratégico Ltda. tem o mesmo objeto do Termo de Parceria celebrado com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Amigo Social, configurando pagamentos à empresa contratada por serviços que foram efetivamente prestados no âmbito do Termo de Parceria, adote as providências necessárias à instauração de tomada de contas especial em relação ao desvio de recursos públicos do Fundo Nacional de Saúde aplicados no âmbito do contrato firmado com aquela empresa; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República em Vitória da Conquista/BA; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.